Tribunal: TJSP
Processo: 1024237-77.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024237-77.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante CATIA REGINA SISO ARTIOLI, são embargados DIRETOR DA
73a CIRETRAN DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024237-77.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17.765 - B
2
Embargos de Declaração no 1024237-77.2019.8.26.0564/50000 (Digital)
Embargante: Cátia Regina Siso Artioli
Embargados: Departamento Estadual de Trânsito e outro
Comarca: São Bernardo do Campo
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.765
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 177/180, que denegou a segurança na conformidade da
ementa a seguir transcrita:
Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir.
Alegações de que as autuações que ensejaram a
penalidade de cassação foram cometidas por terceiro.
Descabimento. Impossibilidade de rediscussão da
validade de sanção administrativa na impetração
formulada
contra
o
Departamento
de
Trânsito.
Ausência de direito líquido e certo. Segurança ora
denegada. Remessa necessária provida.
Nos declaratórios, a parte embargante visa alterar o
julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024237-77.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17.765 - B
3
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou a matéria e firmou o entendimento para o caso.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Anote-se que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos e questões trazidos pela parte, e isso está
em consonância com o disposto no art. 93, IX, da CF, que apenas determina
que a decisão judicial seja fundamentada.
Registre-se,
por
fim,
que
a
matéria
encontra-se
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator